Tribunal: CARF
Processo: 10280.721061/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal por não ter a Notificação de Lançamento a veiculá-lo e nem o Despacho Decisório a retificá-lo de ofício apreciado todas as alegações e provas vertidas na impugnação ao lançamento, eis que a apreciação da impugnação não é empreendida pela autoridade lançadora e nem pela autoridade administrativa local, mas pela autoridade julgadora de primeira instância administrativa e a Turma Julgadora ao prolatar o Acórdão de Impugnação a empreendeu, tendo o contribuinte apresentado recurso voluntário. O ordenamento jurídico não atribui ao contribuinte direito subjetivo à retificação de ofício e nem lhe faculta impugnar a não retificação de ofício, uma vez que a revisão de ofício não se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto n° 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso, pois, ainda que eventualmente decorra de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da Administração e não um processo para solução de litígios.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
Em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal, não houve glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
In casu, a existência da área de preservação permanente foi comprovada por meio de Laudo Técnico.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721061/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.261 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
VALERIA IBERNOM APOSTOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal por não ter a Notificação
de Lançamento a veiculá-lo e nem o Despacho Decisório a retificá-lo de ofício
apreciado todas as alegações e provas vertidas na impugnação ao lançamento,
eis que a apreciação da impugnação não é empreendida pela autoridade
lançadora e nem pela autoridade administrativa local, mas pela autoridade
julgadora de primeira instância administrativa e a Turma Julgadora ao prolatar
o Acórdão de Impugnação a empreendeu, tendo o contribuinte apresentado
recurso voluntário. O ordenamento jurídico não atribui ao contribuinte direito
subjetivo à retificação de ofício e nem lhe faculta impugnar a não retificação de
ofício, uma vez que a revisão de ofício não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto n° 70.235,
de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso, pois,
ainda que eventualmente decorra de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração e não um processo para solução de
litígios.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
Em relação às áreas de preservação permanente e reserva legal, não houve
glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido
declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de
todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte
provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721061/2014-72
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de
exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros
meios.
In casu, a existência da área de preservação permanente foi comprovada por
meio de Laudo Técnico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer uma área de preservação permanente de 35 ha. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 152/164) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 126/141) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
14/18), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2010, no
valor total de R$ 74.942,11, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA BOM
JESUS”, cientificada em 23/05/2014 (e-fls. 88).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a Área de Produtos
Vegetais e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 23), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Erro no preenchimento da declaração de ITR.
Diante dos documentos apresentados com a impugnação, foi emitido Termo
Circunstanciado (e-fls. 83/85) e Despacho Decisório (e-fls. 86), tendo a contribuinte apresentado
a manifestação de e-fls. 98/113.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 126/141), extrai-se:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59
do mesmo Decreto.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato
Declaratório Ambiental (ADA), além da averbação tempestiva da área de reserva legal à
margem da matrícula do imóvel, e, em se tratando de área de posse, que tenha sido
firmado Termo de Ajustamento de Conduta, também, em data anterior ao fato gerador.
DO VTN ARBITRADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
O Acórdão foi cientificado em 05/06/2017 (e-fls. 146/149) e o recurso voluntário
(e-fls. 152/164) interposto em 05/07/2017 (e-fls. 152), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Com a interposição do recurso, toma ciência do Acórdão de
Impugnação.
(b) Cerceamento de defesa. O lançamento é nulo por derivar da arbitrariedade
consubstanciada na recursa de se utilizar os documentos apresentados pelo
contribuinte, notadamente o Cadastro Ambiental Rural – CAR, para a
apuração do imposto efetivamente devido. O Termo Circunstanciado e o
Despacho Decisório não apreciaram tais questões, explicitadas pela juntada da
declaração de ITR de 2013, ajustada para refletir a realidade fática do imóvel
rural. A desconsideração das prova viola a verdade material e fere o princípio
constitucional da ampla defesa, maculando o ato administrativo com vício de
nulidade. Os erros da declaração devem ser retificados de ofício (CTN, art.
147, § 2°).
(c) Áreas de preservação permanente e reserva legal. Despiciendo debate sobre
averbação da reserva legal, pois se trata de área de posse. Logo, deve ser
debatida a obrigatoriedade de ADA, mas a jurisprudência a afasta. Quanto à
necessidade de Termo de Ajustamento de Conduta para as áreas de reserva
legal e preservação permanente, os Decretos Estaduais 2.593, de 2006, e
1.148, de 2010, no exercício de competência legislativa concorrente,
estabeleciam o Cadastro Ambiental Rural, a determinar o registro das áreas de
reserva legal e de preservação permanente. Contudo, a autoridade fiscal
deixou de considera-lo para fins tributários, apesar da competência estadual
para institucionalizar instrumentos necessários à boa gestão ambiental. Assim,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

deve ser excluída a área de 819,7ha de reserva leal e 35 ha de preservação
permanente.
(d) Valor da Terra Nua. A questão do valor da terra nua restou devidamente
apreciada, tendo a Receita Federal acatado o valor informado na impugnação.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/06/2017 (e-fls. 146/149), o recurso
interposto em 05/07/2017 (e-fls. 152) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cerceamento de defesa. O lançamento foi efetuado por não comprovação da área
de produtos vegetais de 1.110,0 e pela não comprovação do valor terra nua declarada de R$
12,36/ha, arbitrando-se em R$ 344,17/ha. Diante dos documentos apresentados com a
impugnação, foi emitido Despacho Decisório a retificar de ofício o lançamento para acatar o
valor da terra nua constante do laudo de avaliação apresentado pela impugnante de R$289,67/ha.
Intimada, a contribuinte se manifestou por ter o Termo Circunstanciado e o Despacho Decisório
incorrido em cerceamento ao direito de defesa e violação ao princípio da verdade material ao não
analisarem todas as alegações e documentos juntados aos autos com a impugnação, devendo
haver retificação de ofício dos erros da declaração. Nas razões recursais, a preliminar de
nulidade é reiterada.
Note-se que o despacho decisório constitui-se em ato de revisão de ofício do
lançamento, logo não está a apreciar as razões de impugnação, mas tão somente a considerar as
provas apresentadas com a impugnação e a partir delas justificar a revisão de ofício nele
veiculada.
Assim, a Notificação de Lançamento versou sobre a não comprovação da área de
produtos vegetais de 1.110,0 e sobre a não comprovação do valor terra nua declarada de R$
12,36/ha, arbitrando-o em R$ 344,17/ha, arbitramento que, por força do Despacho Decisório,
restou retificado de ofício para de R$289,67/ha, com lastro no laudo técnico apresentado com a
impugnação.
Destarte, de plano, não prospera a alegação de o lançamento revisado de ofício
por Despacho Decisório ter violado o direito de defesa e o princípio processual da verdade
material, eis que são atos de revisão de ofício e que, por conseguinte, não se submetem ao
processo administrativo fiscal.
Em outras palavras, o ordenamento jurídico não atribui ao contribuinte direito
subjetivo à retificação de ofício e nem lhe faculta impugnar a não retificação de ofício, uma vez
que a revisão de ofício não se insere nas reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do
CTN, regulados pelo Decreto n° 70.235, de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de
qualquer recurso, pois, ainda que eventualmente decorra de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios (Parecer
Normativo Cosit n° 8, de 2014).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

No caso concreto, o Despacho Decisório, a invocar a fundamentação constante do
Termo Circunstanciado, empreendeu retificação de ofício clara e precisa, tendo a interessada
sido capaz de se manifestar sobre a imputação resultante da retificação, restando exercido em
plenitude seu direito de defesa e de modo a se possibilitar a apreciação de suas alegações e
provas pela autoridade julgadora de primeira instância, ou seja, o julgamento empreendido pela
Turma da Delegacia de Julgamento, esta a atuar no âmbito do processo administrativo fiscal.
A simples leitura do Acórdão de Impugnação revela que a decisão recorrida
apreciou a documentação e as alegações apresentadas pela recorrente, tendo inclusive
expressamente motivado sua recusa à utilização do Cadastro Ambiental Rural - CAR ao entender
que apenas com o advento da Lei n° 12.651, de 2012, a obrigatoriedade da averbação na
matrícula do imóvel estaria afastada pelo registro em CAR e, ainda assim, seria obrigatória a
apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas
com pelo menos um ponto de amarração, nos termos do art. 18 da Lei n° 12.651, de 2012, tendo
ainda ressaltado que o CAR, mesmo a partir de 01.01.2013, não desobriga o contribuinte, para
obter a exclusão do ITR de áreas ambientais no imóvel, de cumprir com a obrigação legal de
protocolar o Ato Declaratório Ambiental em tempo hábil.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF n° 162), a significar que a
apreciação das alegações e provas de defesa no âmbito do processo administrativo fiscal
regulado pelo Decreto n° 70.235, de 1972, é feita pela autoridade julgadora de primeira instância
administrativa e a Turma Julgadora ao prolatar o Acórdão de Impugnação a empreendeu, tendo a
contribuinte apresentado recurso voluntário.
Logo, não há que se falar em nulidade do lançamento fiscal por não ter a
Notificação de Lançamento a veiculá-lo e nem o Despacho Decisório (este a significar
retificação de ofício pela autoridade administrativa local) apreciado todas as alegações e provas
vertidas na impugnação ao lançamento. A apreciação da impugnação não é empreendida pela
autoridade lançadora e nem pela autoridade administrativa local.
Rejeita-se a preliminar.
Áreas de preservação permanente e reserva legal. A recorrente sustenta que a
jurisprudência afasta a obrigatoriedade da apresentação de Ato Declaratório Ambiental.
De fato, a jurisprudência sumulada considera que a falta da apresentação do ADA
ao Ibama resta suprida pela demonstração da averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador.
Contudo, devemos ponderar que a recorrente não defende a existência de
averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, limitando-se a argumenta que se trata
de área de posse, mas que a comprovação da área de reserva legal mediante Termo de
Ajustamento de Conduta é desnecessária por ter registrado as áreas de reserva legal e de
preservação permanente em Cadastro Ambiental Rural, instituído por Decretos Estaduais,
emitidos no exercício de competência legislativa concorrente, antes do advento da Lei n° 12.651,
de 2012.
Assim, não há como se falar em restar suprida a exigência do ADA para o gozo da
isenção, exigência veiculada expressamente no art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da
Lei n° 10.165, de 2000, sendo necessário o Termo de Ajustamento de Conduta para a
caracterização da área de reserva legal para a área de posse.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

No exercício da competência legislativa concorrente (Constituição da República,
art. 24, VIII), podia o Estado do Pará criar o Cadastro Ambiental Rural, mas os efeitos desse
cadastro não se operam para fins tributários, em face do disposto no art. 10, § 1, II, a, da Lei n°
9.393, de 1996.
Assim, para o fato gerador ocorrido em 01/01/2010, a lei tributária expressamente
determinava que a isenção para as áreas de preservação permanente e reserva legal, se dava nos
termos da Lei n° 4.771, de 1965, e o art. art. 16, § 10, dessa lei asseverava expressamente que a
reserva legal na posse é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo
possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de título executivo e
contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a
proibição de supressão de sua vegetação.
Diante do disposto na lei tributária e da regra geral categórica veiculada na lei
ambiental federal, não há como se negar que o registro da área no Cadastro Ambiental Rural do
Estado do Pará não afasta a exigência do Termo de Ajustamento de Conduta para a
caracterização da área de reserva legal.
A alteração introduzida pela Lei n° 12.651, de 2012, não tem o condão de
retroagir para atingir o fato gerador ocorrido em 01/01/2010.
Por fim, registre-se que os documentos do CAR do Estado do Pará carreados aos
autos foram expedidos nos anos de 2012 (e-fls. 78) e 2013 (e-fls. 117), ou seja, em data posterior
ao fato gerador.
Logo, a recorrente não demonstrou preencher os requisitos legais para a
caracterização da isenção de área de reserva legal postulada de 819,7ha.
Para comprovar a área de preservação permanente de 35 ha, além da invocação do
Cadastro Ambiental Rural (e-fls. 78 e 117), Laudo Técnico (e-fls. 36/64), instruído com Carta
Imagem da Propriedade - 2009 (e-fls. 64). Note-se haver divergência entre o valor constante do
Laudo (e-fls. 42) e da Carta (e-fls. 64) Imagem para com o constante dos documentos do CAR
(e-fls. 78 e 117), tendo o recorrente postulado apenas 35,0ha (e-fls. 99, 101 e 108).
Independentemente de considerarmos comprovada ou não a existência da área de
preservação permanente no imóvel rural, temos de asseverar que a contribuinte não comprovou a
apresentação de ADA ao Ibama, não tendo os documentos relativos ao Cadastro Ambiental
Rural do Estado do Pará o condão de substituí-lo, em face do expressamente disposto no art. 17-
O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei n° 10.165, de 2000.
Valor da Terra Nua. Não há lide em relação ao valor da terra nua.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos é a
discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental - ADA
dentro do prazo legal, quanto à área de preservação permanente, para fins de não
incidência do Imposto Territorial Rural - ITR.
Dito isto, consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da
Contribuinte merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do tema, de
acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame dos elementos que instruem o
processo, constata-se que o Acórdão recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta a um só
ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto
ao IBAMA, não é, em si, exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do
direito de isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e
reserva legal/utilização limitada.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do contribuinte,
ad argumentandum tantum, o reconhecimento da inexistência das áreas de reserva legal e
preservação permanente decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição
absoluta, sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios demonstrem a efetiva
destinação de gleba de terra para fins de proteção ambiental. Em outras palavras, a mera
inscrição em Cartório ou ainda o requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de reserva
legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de um enfoque meramente formal,
ou seja, pela não apresentação do ADA, e demonstrada, por outros meios de prova, a existência
da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá ser restabelecida a declaração do
contribuinte, e lhe ser assegurado o direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua
propriedade rural correspondente à reserva legal.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após a edição
da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado, ressaltando, inclusive, que a MP n°
2.166/2001, por ser posterior ao primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim,
a verdade material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no prazo legal ou
procedida a averbação tempestiva, conquanto que o contribuinte comprove a existência das áreas
declaradas como de preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil e
idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-las para fins de apuração
do ITR, consoante se extrai dos julgados assim ementados:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E
CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 4.771/65). ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART.
106
DO
CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000
quanto à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
comprovando as áreas de preservação permanente e reserva legal na
área total como condição para dedução da base de cálculo do Imposto
Territorial Rural - ITR, tendo em vista que a previsão legal não a exige
para todas as áreas em questão, mas, tão-somente, para aquelas
relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS 2005.35.00011206-
7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, DJ de
10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para
fins de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal
da área tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs
sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo
retroagir, a teor disposto nos incisos do art. 106 do CTN, porquanto
referido diploma autoriza a retro-operância da lex mitior, dispensando a
apresentação prévia do Ato Declaratório Ambiental no termos do art.
17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada pela Lei n. 10.165/00.
4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região - AMS
2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL -
ITR.
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL.
APRESENTAÇÃO
ADA.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

AVERBAÇÃO
MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE.
ÁREAS
DE
PASTAGENS.
DIAT
-
DOCUMENTO
DE
INFORMAÇÃO
E
APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a
configuração de áreas de reserva legal e consequente exclusão do
ITR incidente sobre tais áreas, a teor do § 7o do art. 10 da Lei no
9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal regra, por ter cunho
interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável
pelo ITR não fica condicionada à averbação, a qual possui tão
somente o condão de declarar uma situação jurídica já existente,
não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do
imóvel, ou a averbação feita alguns meses após a data de
ocorrência do fato gerador, não é, por si só, fato impeditivo ao
aproveitamento da isenção de tal área na apuração do valor do
ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT -
Documento de Informação e Apuração do ITR, passível de
fundamentar o lançamento do débito de ofício, de conformidade
com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não restou
evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal
Regional Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No
2008.70.00.006274-2/PR - 28 de junho de 2011)
Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001) mais
benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das áreas declaradas em sua DITR,
não se pode exigir a apresentação e/ou requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à
margem da matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente em
homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma, em detrimento a alteração
introduzida anteriormente pela Lei n° 10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no tocante às
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder Judiciário consolidou o
entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é
desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em
razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.261 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721061/2014-72

consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA,
nos casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à exclusão das
áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a
conduta que seria adota pela Procuradoria da Fazenda Nacional caso a questão controvertida
fosse levada à apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo não deve
sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei disciplinadora da isenção assim não
estabelece.
Conforme depreende-se dos autos, especificamente do Laudo Técnico
acompanhando de ART (e-fls. 36/64), restou comprovada a existência de 35,0 ha de área de
preservação permanente.
Apenas a título de esclarecimento, como já tratado pelo Relator, para comprovar a
área de preservação permanente de 35 ha, além da invocação do Cadastro Ambiental Rural (e-
fls. 78 e 117), Laudo Técnico (e-fls. 36/64), instruído com Carta Imagem da Propriedade - 2009
(e-fls. 64). Note-se haver divergência entre o valor constante do Laudo (e-fls. 42) e da Carta (e-
fls. 64) Imagem para com o constante dos documentos do CAR (e-fls. 78 e 117), tendo o
recorrente postulado apenas 35,0ha (e-fls. 99, 101 e 108), deve ser reconhecido esse montante.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção sobre 35,0 ha comprovados por meio de Laudo Técnico e demais
documentos como área de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a área de 35,0 ha do imóvel rural como de preservação permanente (APP), pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 181
DF CARF MF
Original